Tribunal: TJSP
Processo: 1013555-63.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Prestação de serviços - Atraso de voo - Chegada ao destino com atraso de mais de 23 horas do horário inicialmente contratado

APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL - sentença de procedência - recurso da ré - transporte aéreo - atraso de voo - aplicabilidade do C.D.C. - Recurso Extraordinário no 636.331/RJ, com repercussão geral (Tema 210), não aplicou a limitação imposta

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Prestação de serviços - Atraso de voo - Chegada ao destino com atraso de mais de 23 horas do horário inicialmente contratado

APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL - sentença de procedência - recurso da ré - transporte aéreo - atraso de voo - aplicabilidade do C.D.C. - Recurso Extraordinário no 636.331/RJ, com repercussão geral (Tema 210), não aplicou a limitação imposta pelos acordos internacionais à reparação por dano moral - responsabilidade objetiva - risco pela atividade - fornecedor de serviço que responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores (artigo 14 do CDC) - danos morais devidos - falha da companhia aérea que é incontroversa - dever de indenizar - r. sentença que fixou em R$ 10.000,00 a indenização por danos morais para cada autor - pretensão à redução - impossibilidade – valor adequado para compensar a autora – atraso de mais de 23 horas para chegar ao destino finar - juros moratórios a partir da data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, por se tratar de relação contratual - precedentes.

DISCIPLINA DA SUCUMBÊNCIA – sucumbência majorada nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

DISPOSITIVO – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013555-63.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC, são apelados CELICE DO
LAGO PINHA BELFIORE e RODRIGO BELFIORI NUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013555-63.2020.8.26.0100 -Voto no 19630- lac
2
VOTO No
: 19630
APELAÇÃO
: 1013555-63.2020.8.26.0100
COMARCA
: São Paulo - 33a Vara Cível do Foro Central
APTE.
: Compagnie Nationale Royal Air Maroc
APDO.
: Celice do Lago Belfiore e Rodrigo Blefiore Nunes
RESPONSABILIDADE CIVIL - Prestação de serviços -
Atraso de voo - Chegada ao destino com atraso de mais
de 23 horas do horário inicialmente contratado
APELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL - sentença de
procedência - recurso da ré - transporte aéreo - atraso
de
voo
-
aplicabilidade
do
C.D.C.
-
Recurso
Extraordinário no 636.331/RJ, com repercussão geral
(Tema 210), não aplicou a limitação imposta pelos
acordos internacionais à reparação por dano moral -
responsabilidade objetiva - risco pela atividade -
fornecedor de serviço que responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores
(artigo 14 do CDC) - danos morais devidos - falha da
companhia aérea que é incontroversa - dever de
indenizar - r. sentença que fixou em R$ 10.000,00 a
indenização por danos morais para cada autor -
pretensão à redução - impossibilidade valor adequado
para compensar a autora
atraso de mais de 23 horas
para chegar ao destino finar - juros moratórios a partir
da data da citação, nos termos do art. 405 do Código
Civil, por se tratar de relação contratual - precedentes.
DISCIPLINA
DA
SUCUMBÊNCIA

sucumbência
majorada nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
DISPOSITIVO Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013555-63.2020.8.26.0100 -Voto no 19630- lac
3
Recursos à r. sentença de fls. 245/247, proferida pelo MM.
Juiz de Direito da 33a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital, Dr.
Douglas Iecco Ravacci, que julgou procedente a ação, com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para condenar a ré ao
pagamento de R$ 10.000,00 para cada autor, com atualização monetária
desde o arbitramento e juros de 1% ao mês a partir da citação.
Em razão da sucumbência, condenou a ré ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
10% sobre o valor da condenação.
Recorre a ré pretendendo a reforma do julgado, trazendo
argumentos que entendem socorrer seus posicionamentos.
Recurso
regularmente
processado
(fls.
249/289)
e
respondido (fls. 292/299).
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada
por Celice do Lago Pinha Belfiore e Rodrigo Belfiore Nunes em face de
Compagnie Nationale Royal Air Maroc.
Sustentam os autores na inicial em síntese que adquiriram
passagens aéreas partindo de São Paulo para Frankfurt com conexão em
Casablanca para o dia 19/06/2019.
Aduzem que ao chegar ao aeroporto de São Paulo, foram
informados que o voo para Casablanca estava atrasado por motivos
operacionais, fato que acarretou atraso de 25h00 ao destino contratado.
Afiram que além do atraso, a empresa ré não ofertou
nenhuma alternativa e, não cumpriu devidamente os artigos 12 c.c arts. 27 e
28, I da Resolução no 400/2016 da ANAC. Pretendem a condenação da ré
ao pagamento de R$ 10.000,00 para cada autor pelos danos morais
sofridos.
Em contestação (fls. 158/228) a ré alega que o atraso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013555-63.2020.8.26.0100 -Voto no 19630- lac
4
voo foi ocasionado pela necessidade de manutenção não programada da
aeronave e de troca. Houve um atraso de 23h30m ao destino contratado
com relação ao horário inicial e que foi prestada assistência aos
passageiros, danos morais descabidos, não demonstrado fato constitutivo
do direito dos autores. Por fim, pretende ser julgada a ação improcedente.
Réplica às fls. 231/240.
Instadas a especificarem provas (fl. 241), as partes
pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (fl. 244 e fl. 245).
A r. sentença julgou procedente a demanda, nos termos já
expostos.
Pois bem.
Recorre a ré.
Alega, em síntese, que o dano não existiu; que é aplicada a
Convenção de Montreal em detrimento do CDC; que a indenização deve
observar o limite de 1.000 direitos de especiais de saque e que houve mero
aborrecimento.
Discorre sobre a pandemia e afirma fortuito ou força maior
em relação aos fatos. Traz que a indenização constitui lucro de forma
indevida e afirma que prestou assistência material.
Insurge-se quanto ao termo inicial dos juros legais fixados.
Pugna pela improcedência e, subsidiariamente, pela
redução da indenização, com juros do arbitramento.
Pois bem.
Com efeito, trata-se de ação de indenização por dano moral
decorrente de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.
Inicialmente, pondera-se que o Recurso Extraordinário no
636.331/RJ, com repercussão geral (Tema 210), não aplicou a limitação
imposta pelos acordos internacionais à reparação por dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013555-63.2020.8.26.0100 -Voto no 19630- lac
5
Transcreve-se por oportuno trecho da aludida repercussão:
“O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos
acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano
material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se,
porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à
reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites
quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria
natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano
moral.”
Dessa forma, apesar de o Supremo Tribunal Federal, em
sede do mencionado recurso repetitivo (Tema 210), com repercussão geral,
ter reconhecido a aplicação das regras previstas na Convenção de Montreal
em demandas relativas a transporte aéreo internacional, referida aplicação
ficou adstrita às indenizações por danos materiais decorrentes da viagem
em si, não se aplicando em relação aos danos morais, que continuam sendo
aplicáveis as regras do CDC.
Assim, não restam dúvidas de que ao presente caso são
aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor, posto ser a
apelada fornecedora dos serviços contratados pelo apelante, na qualidade
de consumidor final.
Assim, não há que se falar em limitação a indenização por
danos morais aos 1.000 direitos especiais de saque previstos na
Convenção.
No mais, é incontroverso nos autos que houve um atraso de
mais de 23h ao destino contratado.
A ré aduz que houve necessidade de manutenção na
aeronave, o que caracterizaria força maior.
É certo que não houve qualquer comprovação, pela ré, nos
autos, dos fatos impeditivos a realização do transporte no modo e tempo
devidos. E mesmo se assim fosse, é entendimento desta Corte que as
manutenções não programadas não correspondem a caso fortuito ou força
maior, vejamos:
Apelações Cíveis. Ação indenizatória. Sentença de procedência.
Inconformismo
das
partes.
Transporte
aéreo
nacional
de
passageiros. Relação de consumo. Aplicação do Código de Defesa
do Consumidor, em detrimento das normas e tratados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013555-63.2020.8.26.0100 -Voto no 19630- lac
6
internacionais, bem como do Código Brasileiro de Aeronáutica.
Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Chegada com
atraso ao destino, mas com acomodação em um dos primeiros voos
do dia seguinte. Autor que confessa ter dispensado o fornecimento
de hospedagem e transporte. Atraso não negado. Manutenção de
aeronave. Fortuito interno. Falha na prestação do serviço. Dano
moral. Mudança de entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que o prejuízo extrapatrimonial em casos de
atraso de voo, agora, deve ser provado nos autos. Elementos do
caso que não demonstram a existência de dano moral. Sentença
reformada. Majoração do valor da indenização. Pedido prejudicado,
em razão do afastamento da condenação. Ônus sucumbenciais
carreados ao autor. Honorários arbitrados em 15% do valor
atualizado da causa. Recurso da ré provido, não provido o do autor,
nos termos da fundamentação.
(TJSP; Apelação Cível 1001608-15.2020.8.26.0002; Relator (a): Hélio
Nogueira; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/10/2020; Data de Registro: 27/10/2020);
Confira-se, ainda, o entendimento do C. STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
VÔO
INTERNACIONAL.
ATRASO.
EXTRAVIO DE BAGAGEM.
APLICAÇÃO DO CDC. PROBLEMA TÉCNICO. FATO PREVISÍVEL.
DANO
MORAL.
CABIMENTO.
ARGUMENTAÇÃO INOVADORA.
VEDADO. - Após o advento do Código de Defesa do Consumidor, as
hipóteses de indenização por atraso de voo não se restringem
àquelas descritas na Convenção de Varsóvia, o que afasta a
limitação tarifada. - A ocorrência de problema técnico é fato
previsível, não caracterizando hipóteses de caso fortuito ou de força
maior - Em voo internacional, se não foram tomadas todas as
medidas necessárias para que não se produzisse o dano, justifica-
se a obrigação de indenizar - Cabe indenização a titulo de dano
moral pelo atraso de vôo e extravio de bagagem. O dano decorre da
demora, desconforto, aflição e dos transtornos suportados pelo
passageiro, não se exigindo prova de tais fatores" (AgRg no Ag
442487/RJ - Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. DJ 09/10/2006)
(g.n.).
Portanto, a necessidade de manutenção em aeronave não
configura excludente de responsabilidade, sendo incabível o afastamento do
dever de indenizar da apelante, na medida que a aflição e os transtornos
suportados pelo passageiro não precisam ser provados, eis que derivam do
próprio fato. Ademais, sequer foi comprovado nos autos que o atraso no voo
decorreu de tal circunstância.
Destaca-se que o STJ já se pronunciou no sentido de que “o
dano moral decorrente de atraso de vôo opera-se in re ipsa. O desconforto,
a aflição e os transtornos suportados pelo passageiro não precisam ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013555-63.2020.8.26.0100 -Voto no 19630- lac
7
provados, na medida em que derivam do próprio fato”.(AgRg no Ag 1306693
/ RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 16/08/2011, DJe 06/09/2011).
Frise-se, ainda, que em virtude do atraso do voo, os autores
chegaram com um atraso ao seu destino final de mais de 23h00,
considerando o horário inicialmente programado, o que já é fato suficiente
para gerar a responsabilidade da ré/apelante em reparar dano moral, ante a
frustração por ela experimentada.
Sob esse aspecto, não se pode olvidar que se trata de
responsabilidade objetiva da transportadora, de próprio risco da atividade
empresarial desenvolvida. Por tais razões, de rigor o reconhecimento do
dano moral sofrido pela autora e do dever da ré/apelante em reparar o ilícito
por ela praticado.
E a indenização final a título de danos morais em R$
10.000,00 (dez mil reais) para cada autor não merece reparo, posto que se
mostra adequada ao caso em exame, não havendo que se falar em excesso
ou inexpressividade. O atraso dos autores chegou mais de 23 horas, o que
fez com que os autores perdessem um dia de sua viagem.
O fornecimento de assistência material, nos termos da
resolução da ANAC, na hipótese, não é suficiente para afastar a situação
aflitiva e reiterada que passaram os recorridos. Ademais, é obrigação da ré,
recorrente, o cumprimento das regulações administrativas atinentes a sua
aérea de atuação.
E em que pese os esforços da companhia aérea recorrente,
o valor arbitrado mostra-se coeso ao que vem sendo decidido por esta C.
Câmara:
Apelação. Transporte Aéreo. Ação de indenização por danos
morais. Voo nacional. Atraso de 13 horas na chegada ao destino,
com permanência no aeroporto de conexão por 14 horas. Sentença
de procedência modificada. Pretensão recursal de majoração a
indenização para o patamar de R$ 10.000,00. Voo fornecido diverso
do adquirido, que atrasou o transporte contratado, alongando o
tempo da viagem. A responsabilidade da ré é objetiva, conforme
disposto no artigo 14, do CDC e artigos 734 e 737, do CC. Dano
moral caracterizado. Valor da indenização majorado para R$
10.000,00, com acréscimo de correção monetária a partir deste
arbitramento; e com observação, de ofício, para que os juros de
mora de 1% ao mês incidam a contar da citação. Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013555-63.2020.8.26.0100 -Voto no 19630- lac
8
Honorários advocatícios majorados na fase recursal. Recurso
provido,
com
observação.
(TJSP;
Apelação
Cível
1009766-89.2019.8.26.0068; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 6a Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
02/06/2020; Data de Registro:
02/06/2020);
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Danos morais. Serviço de transporte aéreo.
Consumidora que, ao tempo da viagem, era menor púbere.
Aquisição de passagens aéreas com conexões, e destino a Holanda.
Atraso no primeiro voo (nacional), com perda da conexão para
Amsterdan/Holanda. Ação ajuizada em face da Gol Linhas Aéreas e
da KLM Cia Real Holandesa de Aviação. Sentença que julgou
improcedente a ação em relação à KLM, e procedente em relação à
GOL, com condenação por danos morais em R$ 3.000,00. Apelo da
autora. Embora o atraso do voo com perda da conexão tenha sido
em território nacional, há inequívoca solidariedade entre as
empresas aéreas, por força da cadeia de fornecimento dos serviços,
restando evidenciada a responsabilidade solidária das rés.
Majoração dos danos morais para R$ 10.000,00, diante dos
transtornos experimentados pela autora. APELO PROVIDO, para
condenar as rés, solidariamente, em R$ 10.000,00, ao pagamento de
danos morais. (TJSP; Apelação Cível 1068306-34.2019.8.26.0100;
Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/04/2020; Data de Registro: 29/04/2020);

APELAÇÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL Atraso de voo Pretensão ao
pagamento de indenização por danos morais Sentença de
procedência em parte Pleito de reforma da r. sentença apenas para
a majoração da indenização por danos morais do valor equivalente
a 5 (cinco) salários mínimos, para importe equivalente a R$
15.000,00 (quinze mil reais) Cabimento em parte DANOS MORAIS
Apelante que adquiriu passagem aérea para voar o trecho Manaus-
São Paulo no dia 11/12/2.018, às 03:50 horas Atraso de quase 16
(dezesseis) horas relativamente ao horário que o voo deveria ter
decolado Indenização por danos morais que deve ser majorada do
montante equivalente a 5 (cinco) salários mínimos para a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante razoável e proporcional à
condição econômica das partes e aos dissabores enfrentados pela
apelante Sentença reformada em parte APELAÇÃO provida em parte
apenas para majorar a indenização por danos morais, no valor
supra. (TJSP; Apelação Cível 1010648-52.2019.8.26.0100; Relator (a):
Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 23a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/01/2020; Data de Registro: 10/01/2020).
E os juros de mora devem incidir a partir da data da citação,
por se tratar de relação contratual (art.405 do Código Civil).
Em reforço:
1019150-77.2019.8.26.0003
Relator(a):
Ramon
Mateo
Júnior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013555-63.2020.8.26.0100 -Voto no 19630- lac
9
Comarca: São Paulo Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 08/05/2020 Data de publicação: 08/05/2020
Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA. Falha na prestação de serviço.
Atraso do voo, por mais de 7 horas, que acarretou transtorno ao
autor, que supera o mero dissabor. Sentença de procedência,
fixando danos morais em R$ 2.000,00. Apelação do autor. Majoração
dos danos morais para R$ 10.000,00, que mais se adequa aos
parâmetros estatuídos pela teoria do desestímulo. Ré que postula,
em sede de contrarrazões, reforma da sentença, suscitando tese de
exercício regular de um direito. Via processual inadequada. Não
conhecimento. Apelo do autor provido.
1016131-63.2019.8.26.0003 Relator(a): Elói Estevão Troly Comarca:
São Paulo Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado Data do
julgamento: 27/04/2020 Data de publicação: 27/04/2020 Ementa:
Apelação. Prestação de serviços de transporte aéreo. Sentença de
procedência. Recurso da autora. Cancelamento do voo doméstico.
Passageira não assistida pela companhia aérea, sem hospedagem e
alimentação, tendo que pernoitar com filha de um ano no saguão do
aeroporto. Dano moral caracterizado. Indenização arbitrada (R$
5.000,00) majorada para R$ 10.000,00, acrescidos de correção
monetária a partir deste arbitramento e de juros de mora de 1% ao
mês a contar da citação. Recurso provido em parte.
Portanto, é o caso de manter a r. sentença tal como
prolatada.
Por fim, é necessário dispor sobre os honorários recursais.
Dispõe a novel legislação processual:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§ 1o - São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença provisório ou definitivo na execução,
resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
(...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o e
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3oo pra a fase de
conhecimento.”
O C. STF já pacificou o seguinte entendimento:
“É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, §
11, do CPC, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou
contraminuta pelo advogado. (STF, Plenário, AO 2063, AgR/CE, rel.
orig. Min, Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Luiz Fux, julgado em
18/05/2017)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013555-63.2020.8.26.0100 -Voto no 19630- lac
10
Diante do não provimento do recurso da autora impõe-se a
majoração da verba honorária, fixada em 11% sobre o valor da condenação,
conforme prevê o artigo 85, §11 do CPC.
Cabe ressaltar que, atualmente o Superior Tribunal de
Justiça, consolidou entendimento que para ser devida a majoração da verba
honorária, na forma do artigo 85, §11 do CPC, devem estar presentes os
seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/03/2016,
quando entrou em vigor o Novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão
colegiado competente; c) condenação em honorários advocatícios, desde a
origem, no feito em que interposto o recurso.
É o caso dos autos.
Neste sentido:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRAZO
MUITO SUPERIOR A 180 DIAS. DANOS MATERIAIS, MORAIS E
MULTA. RECURSO INTERPOSTO APENAS PELA ALÍNEA 'C'.
DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS RECURSAIS.
CABIMENTO. OMISSÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 3. A Segunda Seção, no julgamento do AgInt nos EREsp
1.539.725/DF, concluiu ser devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, nos termos art. 85, § 11, do CPC/2015, quando
estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: "a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em
vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão
colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios
desde a origem no feito em que interposto o recurso (Rel. Ministro
Antonio Carlos Ferreira, DJe de 19.10.2017). (...) 5. Agravo interno a
que se nega provimento. Majoração dos honorários advocatícios
com base no art. 85, § 11, do CPC/2015.” (AgInt no AREsp
1.184.281/AL, Rel. Ministro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Apelação Cível no
1002287-56.2018.8.26.0011 -Voto no 16.529 - TAD 6 LÁZARO
GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO
DO
TRF
5a
REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 26/4/2018)
(g.n.).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator